Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AGRAVADO. NÃO CONFIGURADO. TESES FIRMADAS NOS RECURSOS REPETITIVOS DOS TEMAS 176 E 1.002 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEIS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.

2. O crédito representado na certidão apresentada trata-se de crédito reconhecido por meio de sentença, confirmada em grau de recurso, nos autos da ação originária, portanto, sob o qual não paira qualquer dúvida quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial.

3. Não configurada a inércia da parte por período igual ou superior a dez anos, não há falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A sentença que instituiu os consectários da mora transitou em julgado em 11/09/2000, de modo que não se mostra possível a rediscussão da incidência dos consectários legais, especialmente na fase executiva.

5. Não há falar na aplicação do art. 940 do Código Civil visto que não restou configurado qualquer excesso na execução movida em face do Agravante.

6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.